Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-84.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Autor que pleiteia a nulidade do distrato do plano de saúde pactuado e o deferimento do restabelecimento nos mesmos moldes, forma e valores em que estava inserido, bem como seus dependentes. Sentença de improcedência. Impossibilidade. Rescisão

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Autor que pleiteia a nulidade do distrato do plano de saúde pactuado e o deferimento do restabelecimento nos mesmos moldes, forma e valores em que estava inserido, bem como seus dependentes. Sentença de improcedência. Impossibilidade. Rescisão contratual que envolve todos os funcionários, não podendo o benefício ser estendido a apenas um funcionário. Corré que notificou os beneficiários e a eles disponibilizou plano vantajoso. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.